Tribunal: STF
Processo: HC 272124
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.076.784/SP, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...]
A testemunha Nelson Welton Fortunato, Policial Militar, declarou que estavam retornando da cidade de São Paulo com a ambulância da Polícia Militar, quando, nas proximidades da Base da Polícia Rodoviária de Adamantina, visualizaram uma moto pela contramão de direção. Explicou que estranharam a conduta da pessoa que parou e pegou algo no chão. Narrou que então realizaram a abordagem do indivíduo, que estava com um “tijolinho de maconha” na mão e outro no bolso. Afirmou que o indivíduo informou que pegou a droga na cidade de Tupã e iria revender na cidade de Pacaembu. Disse que a droga estava em “dois tabletes”, um na mão e outro no bolso.
[...]
Pois bem. Primeiramente, destaco que a arguição de nulidade em razão da inexistência de justa causa abordagem policial não merece acolhimento. A abordagem do acusado foi realizada em decorrência do regular exercício da atividade policial. A atividade desenvolvida pelos agentes públicos, policiais militares, tem como escopo justamente o combate à criminalidade, inclusive quanto à traficância de drogas. No caso concreto, o acusado conduzia seu veículo na contramão de direção na rodovia, conduta, de fato, suspeita. Ademais, a abordagem revelou-se plenamente válida e lícita, pois o réu estava com drogas na mão, configurando o estado de flagrância.
[...]
Conquanto, em juízo, o réu tenha negado a prática delituosa do tráfico, é de rigor observar que esta versão não condiz com os demais elementos de provas constantes dos autos. 
A quantidade de entorpecente encontrada na posse do réu, consistente em 53,05 gramas de massa bruta e 45,24 gramas de massa líquida (fl. 15), e a forma como estava acondicionada, em dois invólucros plástico do tipo “filme” (fl. 17), não deixa dúvida de que a droga era destinada à venda para terceiros. 
Em juízo, os policiais militares confirmaram que por ocasião da abordagem o réu disse que adquiriu a droga na cidade de Tupã e realizaria o comércio na cidade de Pacaembu. Em atenta análise aos depoimentos dos agentes públicos, não se verifica qualquer contradição substancial, pois são firmes e coesos com as declarações prestadas ainda em sede policial (fls. 03/05), sem indícios de queiram incriminar falsamente o acusado. Portanto, a simples análise nos depoimentos das testemunhas, bem como das demais provas documentais, confirma a traficância. 
Nesse contexto, não convence a tese defensiva de ausência de prova, pois a materialidade delitiva e a autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
[...]
Não se pode deixar de lado que o réu possui recente condenação por tráfico de drogas, inclusive estava em cumprimento de pena em regime aberto (fls. 34/37). 
Tal conduta destoa das alegações de mera visita à genitora doente, já que o réu transitava fora da comarca de residência e na posse de drogas ilícitas. Assim, diante do que se tem nos autos não há como negar a imputação de tráfico.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em 2/3/2026 contra acórdão proferido em 22/10/2025.
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

1. Seja cassada a decisão do Magistrado de primeiro grau, bem como o Acordão do TJSP, e seja reconhecida a nulidade da busca pessoal [por ausência de fundada suspeita] e consequentemente seja determinado o trancamento do processo, de modo que todas as provas derivadas daquelas colhidas de forma ilegal deverão ser desentranhadas, por força do art. 157, caput e §1º, do CPP. 
2. Seja desclassificada a conduta perpetrada pelo paciente para àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, mormente pela baixíssima quantidade de entorpecente apreendido (42,24 gramas de “maconha”) e ausência de comprovação da destinação a terceiros e finalidade mercantil, com base no princípio in dubio pro reo e vedação ao direito penal do autor e, claro, no Tema nº 506 do STF. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente